Tribunal: STF
Processo: RE 85010
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. VALOR
DA CAUSA PARA O EFEITO ALÇADA. APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO
R.I.(REDAÇÃO PRIMITIVA). II EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELA
INOCORRENCIA DE QUAISQUER DE SEUS PRESSUPOSTOS (R.I., ART. 314).